Tribunal: STF
Processo: HC 115681
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-15
Data de publicação: 2013-10-15

Ementa:
Habeas corpus. 2. Roubo majorado. Fixação do regime semiaberto. Trânsito em julgado da condenação. 3. Expedição de mandado de prisão. Paciente foragido. 4. Hipotético risco de descumprimento da ordem de prisão na forma fixada na sentença. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.